Tribunal: TJES
Processo: 5001827-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001827-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RAIELLE PICOLI ALVES e outros (2)
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001827-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: RAIELLE PICOLI ALVES, HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ – FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL e JOSÉ RENATO LIMA SANTOS

RELATOR:
DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face de decisão (Id. 1137418) proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE COLATINA/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 0017486-40.2012.8.08.0014) ajuizada por RAIELLE PICOLI ALVES em face de HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ – FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL e JOSÉ RENATO LIMA SANTOS, cujo
decisum
fixou honorários periciais em R$ 7.561,45 (sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) e determinou a remessa dos autos à PGE solicitando informações quanto ao pagamento.

Em suas razões recursais, asseverou que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
é excessivo e foge à razoabilidade, encontrando-se em descompasso com as Resoluções 232/2016, do CNJ, e 006/2012, do TJES.

Alternativamente, sustentou que “
o ônus de arcar com o pagamento de honorários periciais somente poderá ser imputado ao Estado se a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita for a vencida no processo (princípio da sucumbência)
”.

Neste viés, pleiteou a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais e, sucessivamente, seja dispensado de arcar com o ônus em caso de sucumbência dos beneficiários da gratuidade.

Decisão
recepcionando o
recurso em seu duplo efeito para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida no que se refere ao custeio da perícia no valor de
R$ 7.561,45 (sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos)
pelo Estado do Espírito Santo.

Intimados os agravados, apenas FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001827-30.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADOS: RAIELLE PICOLI ALVES, HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ – FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL e JOSÉ RENATO LIMA SANTOS

RELATOR:
DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO em face de decisão (Id. 1137418) proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE COLATINA/ES, na AÇÃO ORDINÁRIA (Processo nº 0017486-40.2012.8.08.0014) ajuizada por RAIELLE PICOLI ALVES em face de HOSPITAL MATERNIDADE SÃO JOSÉ – FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL e JOSÉ RENATO LIMA SANTOS, cujo
decisum
fixou honorários periciais em R$ 7.561,45 (sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) e determinou a remessa dos autos à PGE solicitando informações quanto ao pagamento.

Em suas razões recursais, asseverou que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
é excessivo e foge à razoabilidade, encontrando-se em descompasso com as Resoluções 232/2016, do CNJ, e 006/2012, do TJES.

Alternativamente, sustentou que “
o ônus de arcar com o pagamento de honorários periciais somente poderá ser imputado ao Estado se a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita for a vencida no processo (princípio da sucumbência)
”.

Neste viés, pleiteou a redução do valor arbitrado a título de honorários periciais e, sucessivamente, seja dispensado de arcar com o ônus em caso de sucumbência dos beneficiários da gratuidade.

Com efeito, nos termos do artigo 98, §2º, inciso VI, do CPC/15,
a gratuidade da justiça compreende os honorários do perito
, do advogado e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira,
in verbis
:

“
Artigo 98, CPC/15.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º

A gratuidade da justiça compreende
: (...)
VI -
os honorários
do advogado e
do perito
e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;”

Para estes casos, estabelece o artigo 95, §3º, do CPC/15, que
“
Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
”

Em outras palavras, “
Cabe ao Estado arcar com o pagamento da parcela de sua responsabilidade, já que o perito nomeado não está obrigado a realizar o trabalho gratuitamente nem a receber os honorários ao final do processo
” (
STJ
, AREsp 1.301.709/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado do TRF da 5ª Região), julgado em 08/06/2018, DJe 12/06/2018).

Visando regulamentar a matéria, o CNJ editou a Resolução 232/2016, que fixou os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, inciso II, do CPC/15, a serem pautados conforme a complexidade da matéria; o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; e as peculiaridades regionais (artigo 2º).

Especificadamente no que se referem a honorários periciais de profissional especialista do ramo de medicina, o valor máximo previsto na mencionada regulamentação corresponde a R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), passível de majoração em cinco vezes, desde que fundamentada, na forma prevista no artigo 2º, §4º
1
, da Resolução 232/2016, do CNJ, totalizando, no máximo, R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais).

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, o procedimento administrativo para o pagamento de perícias médicas
nos casos de assistência judiciária gratuita
fora disciplinado na Resolução 006/2012, que estabeleceu os valor limites de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 1.000,00 (mil reais) observados os graus de complexidade baixo, médio e alto, respectivamente.

Cumpre pontuar, por oportuno e relevante, que, nos termos do artigo 265, §4º, do CPC/15, até 50% (cinquenta por cento) do pagamento correspondente aos honorários periciais poderá ser efetuado no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.

Note-se, também, que os pagamentos efetuados não eximirão o vencido de reembolsá-los ao Erário, sob pena de inscrição do crédito em Dívida Ativa, exceto se também beneficiário da assistência judiciária gratuita, face o prescrito no artigo 4º, §§ 3º e 4º, da Resolução 006/2012, mesma lógica do artigo 95, § 4º, do CPC/15.

Na hipótese, por tratar-se de perícia de alta complexidade e diante da anterior recusa de dois profissionais, o Juízo
a quo
acatou o valor de
R$ 7.561,45 (sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) indicado pelo
expert
.

Referida quantia, contudo, revela-se superior ao limite máximo de R$ 1.000,00 (mil reais) estabelecido na Resolução 006/2012, deste e. TJES, no que assiste razão ao agravante ao postular a limitação do valor arbitrado a título de honorários periciais.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida,
com o fito de limitar a
verba honorária pericial a ser arcada pelo Estado do Espírito Santo
à quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais) estabelecid
a
na Resolução 006/2012, deste e. TJES.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

1

Artigo 2º, § 4º, Resolução 232/16, CNJ.
O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CUSTEIO DE PERÍCIA A SER REALIZADA POR PROFISSIONAL MÉDICO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PAGAMENTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
PARÂMETROS FIXADOS NA RESOLUÇÃO 006/2012, DESTE E. TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
N
os termos do artigo 98, §2º, inciso VI,
c/c o artigo 95, §3º, inciso II,
do CPC/15,
a gratuidade da justiça compreende os honorários do perito,
caso em que, sendo o pagamento da perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, ela poderá ser paga com recursos alocados no orçamento do Estado no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

II.
N
o âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, o procedimento administrativo para o pagamento de perícias médicas
nos casos de assistência judiciária gratuita
fora disciplinado na Resolução 006/2012, que estabeleceu o
s
valor
es
limites de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), R$ 800,00 (oitocentos reais) e R$ 1.000,00 (mil reais) observados os graus de complexidade baixo, médio e alto, respectivamente.

III.
Na hipótese, o valor de
R$ 7.561,45 (sete mil, quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) fixado pelo Juízo
a quo
revela-se superior ao limite máximo estabelecido na Resolução 006/2012, deste e. TJES, no que assiste razão ao agravante ao postular a limitação do valor arbitrado a título de honorários periciais.

IV.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.